Tribunal: TJMT
Processo: 1017997-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017997-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELBER ROCHA DA CRUZ - CPF: 692.782.101-53 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Débito que não restou comprovado, porquanto a documentação em que se baseou a sentença para reconhecer a relação jurídica entre os litigantes e, por consequência, o débito se tratam de documentos unilaterais consistentes em reprodução de telas sistêmicas.

Parte recorrida que não realizou na fase instrutória a juntada de outros elementos de prova capazes de, em conjunto com os extratos apresentados, comprovar a relação jurídica e o débito existente.

Diante da declaração de inexistência do débito e tratando-se de inscrição ativa mais antiga, deve ser reconhecido o direito à reparação a título de dano moral “
in re ipsa”
.

Sentença integralmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Quantificação do dano moral à vista da Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso em conjunto com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afastada a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé e do pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de
R$ 3.174,54 (três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavo),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança;
c)

RECONHEÇO DE OFÍCIO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

Por fim,
oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico
(Dra. LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL- OAB/MT 20.143).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a sentença não tomou por base a prova dos autos, eis que fundamentou-se em telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrida, os quais não comprovariam a relação jurídica e o débito, o que afastaria a condenação no pedido contraposto formulado pela parte recorrida, bem assim que não houve a caracterização de quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé, porquanto a parte recorrente apenas valeu-se do seu direito de petição.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação do pedido contraposto e em razão da litigância de má-fé.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Colhe-se do conjunto probatório a insuficiência de prova capaz de conduzir à existência da relação jurídica estabelecida entre a parte recorrente e a recorrida.

Importa registrar acerca dos elementos de prova produzidos nos autos e que integram o acervo probatório que não houve a parte recorrida por demonstrar a viabilidade da cobrança que dirige em desfavor da parte recorrente.

Os documentos apresentados pela parte recorrida se resumem a reprodução da faturas, extratos de evolução, sendo todos frutos de seus próprios sistemas, os quais, embora possam emprestar algum fundamento de natureza probatória, exigem que, com eles coexistam outros elementos de prova, hipótese não verificada nos autos.

Ora, no caso em exame, quer pela própria incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, quer pela natureza da alegação vertida na inicial (fato negativo, inexistência de relação jurídica), o ônus da prova recaía sobre a parte recorrida, para a qual competia a realização da juntada de documentos capazes de demonstrar não só a existência da relação jurídica, como também do débito advindo daquela eventual relação jurídica.

Ocorre que a parte recorrida passou ao largo de qualquer comprovação nesse sentido, eis que limitou-se a trazer aos autos elementos originados única e exclusivamente de telas sistêmicas, os quais não podem ser admitidos como único elemento de prova.

Poderia a parte recorrida comprovar o alegado por meio da juntada de documentos assinados pela parte recorrente; gravação do ato de contratação ou ainda qualquer outro elemento de prova capaz de emprestar fundamento aos elementos que apresentou nos autos, o que, todavia, não foi efetivado, não tendo a parte recorrida se desincumbido do ônus que a ela se dirigia.

Decorre, pois, que os elementos probantes advindos dos sistemas informatizados da parte recorrida se mostram coadjuvantes, eis que isolados, nada provam.

Assim, impositiva a desconstituição do débito levado à inscrição, devendo ser ele declarado inexistente.

Nesse sentido, comprovada a ocorrência da inscrição e não demonstradas quaisquer causas impeditivas, modificativas e/ou extintivas do direito da parte recorrente, resta caracterizada a falha na prestação do serviço em decorrência da inscrição dos dados da parte autora/recorrente em órgão de proteção ao crédito, sendo o referido ato ilícito e, suficiente à caracterização do dano moral, que no caso em exame se traduz como indenizável, eis que inexistentes circunstâncias que afastem referida consequência legal.

O dano moral no caso em exame se apresenta na forma
in re ipsa
.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
DE NOME. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO
NEGATIVADO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO

MORAL
IN
RE

IPSA
.
QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS – Recurso Inominado, Nº 50002547720228210155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 03-08-2023)

Assim, revelada a hipótese de reparação civil decorrente do dano moral passo a quantifica-lo.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Nesse particular é que se verifica do documento constante dos autos que a parte recorrente possui outras anotações posteriores àquela objeto da presente demanda, fato que deve ser considerado na forma indicada pela Súmula acima transcrita.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Por consequência lógica, ante o resultado do julgado é de se acolher o pedido formulado em sede recursal para o fim de afastar a condenação da parte recorrente nas sanções da litigância de má-fé, que abrangem as custas processuais e honorários advocatícios.

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição no SPC, no valor de R$3.174,54 (três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
originado do contrato nº 4346393926966023
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023